Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011918-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE BESERRA DE LIMA - CPF: 060.702.031-86 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Na hipótese dos autos, reveste
-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos [cerca de 802,19 g de cocaína, além de 348,96 g de maconha], bem como dos indícios de envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011918-64.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE: Dra. CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO

PACIENTE: ERICK HENRIQUE BESERRA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000926-72.2024.8.11.0023 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/04/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas as
providências acautelatórias mais brandas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 212945662).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar ressaiu
indeferida
pelo douto Relator Plantonista,

Exmo. Des.

Paulo da Cunha, consoante se vê da decisão de ID 212981184.

Após a distribuição dos autos nos moldes regimentais, vieram-me conclusos para apreciação, oportunidade em que se
ratificou
a decisão
retro
e se determinou a requisição de
informações
à d. autoridade tida por coatora (ID 213368198), que as carreou aos autos sob o ID 213672229.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 216900189).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ERICK HENRIQUE BEZERRA DE LIMA
foi preso em
flagrante delito
, em
27/04/2024
, pela suposta prática
dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Posteriormente, por esses fatos, o i. representante do órgão ministerial ofertou
denúncia
, oportunidade em que lhe imputou a prática dos delitos supramencionados, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
16/05/2024.

Colhe-se da denúncia que, em
27/04/2024
, por volta das
20h40min, na Rua Francisca Maria Guedes, n. 366, Centro Antigo, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, o paciente
ERICK HENRIQUE
, com consciência e vontade,
tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes
, consistente em meio tablete pesando 476,13 g, 1 (um) tablete pequeno de 293,78 g, 1 (uma) trouxa de 12,46 g, 1 (uma) unidade de 19,82 g, todos de
cocaína
; bem como 1 (uma) unidade de pote de vidro cilíndrico, com 329,37 g, e 5 (cinco) trouxas médias de 30,75 g, ambos de
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, no mesmo contexto, o paciente
possuía ou mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de uso permitido
, consistente em 1 (uma) munição de cal. 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Verte da denúncia que, em diligências destinadas à apuração de um suposto ponto de comércio de drogas, localizado na Rua Francisca Maria Guedes, n. 366, Centro Antigo, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local, oportunidade em que encontrou o paciente e, em busca pessoal, foram apreendidas 5 (cinco) porções médias de maconha.

Após adentrar a residência, os policiais encontraram as demais porções de entorpecentes, além da munição e de duas balanças de precisão. Realizada a prisão em flagrante do paciente, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, em sede de
audiência de custódia
, teve sua prisão em flagrante
homologada
e
convertida em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a d. causídica impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e posse irregular de munição
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.125058 (ID 212945662 - Págs. 5-7); dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na abordagem e prisão em flagrante do paciente (ID 212945662 - Págs. 17-22); do Termo de Apreensão n. 2024.16.200655 (ID 212945662 - Pág. 40), acompanhado dos registros de imagem correspondentes (ID 212945662 - Págs. 42-47); e do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 212945662 - Págs. 49-50), corroborado pelo laudo pericial toxicológico definitivo, carreado aos autos da Ação Penal n. 1001019-35.2024.8.11.0023 sob o ID 155711236.

Verte do laudo que, no total, foram apreendidos cerca de
802,19 g
(oitocentos e dois gramas e dezenove centigramas) de
cocaína
, além de
348,96 g
(trezentos e quarenta e oito gramas e noventa e seis centigramas) de
maconha
.

Ademais, nos autos originários, consta o laudo de perícia balística, referente à munição apreendida na residência do paciente, sob o ID 155711235.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
na instância singela, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade e variedade de entorpecente apreendido
, bem como de
indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A ordem pública, no particular, compreende
a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

[...] In casu,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão
, fatores presentes no caso em liça, haja vista que
foram apreendidos em posse do autuado 01 (um) tablete de substância análoga à cloridrato de cocaína, 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de cocaína, 02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à maconha, 01 (um) vidro de substância análoga à maconha, 01 (um) aparelho celular, 02( duas) balanças, sendo uma grande e uma pequena, 01 (uma) lata preta redonda com tampa e 01 (uma) munição calibre .38, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais
, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...]Além disso,
a gravidade concreta dos fatos diante da quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, denota a possível participação do indiciado em organização criminosa
, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para
a prática reiterada do crime de tráfico de drogas
, o que, certamente,
impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Outrossim,
ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do o sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público
, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

[...] Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERICK HENRIQUE BESERRA DE LIMA
.”.

(Decisão de ID 211958190 – págs. 10-12). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, tendo sido o paciente detido em
flagrante delito
, na posse, em tese, de 02 (dois) tabletes e 02 (duas) porções de
cocaína
, com peso total de
802,19 g
(oitocentos e dois gramas e dezenove centigramas); além de 05 (cinco) trouxinhas e 01 (um) pote contendo
maconha
, com peso total de
348,96 g
(trezentos e quarenta e oito gramas e noventa e seis centigramas), acompanhados de
02 (duas) balanças de precisão
, sem que se olvide ainda o fato de que a abordagem se deu no contexto de
apuração de denúncias concernentes ao narcotráfico
; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, deve-se relembrar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

E, no caso dos autos, verte do Boletim de Ocorrência n. 2024.125058 e do depoimento dos policiais militares ouvidos perante a d. autoridade policial que, na data, se apuravam informações de que “
Erick
”,
faccionado à organização criminosa Comando Vermelho
, estaria praticando o comércio ilegal de entorpecentes nas imediações do estabelecimento comercial
Bar do Claudionor
, no período noturno, possuindo como características físicas altura mediana, cor parda e tatuagem do personagem
Bart
, de
Os Simpsons
, na perna esquerda, todos elementos que correspondem às circunstâncias do caso,
conforme os elementos informativos angariados até o momento.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ERICK HENRIQUE BESERRA DE LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024